Tribunal: TJDFT
Processo: 0747130-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jesuino Rissato Número do processo: 0747130-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS FURTADO DOS SANTOS IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de LUCAS FURTADO DOS SANTOS, visando revogar a prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 26/03/2024, pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 180, caput e 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal. Informa ter a defesa do paciente requerido a perícia em seu aparelho celular, no dia 13/05/2024, a qual não foi até o momento realizada. Aduz ter se tornado ilegal o recolhimento cautelar em virtude do excesso de prazo, pois o acusado está preso cautelarmente há 221 dias, sem previsão de entrega do laudo pericial, extrapolando, portanto, o juízo de razoabilidade. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da preventiva, concedendo ao paciente imediata liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Aduz o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, à época da impetração do writ, o paciente encontrava-se encarcerado há 221 dias. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie. No caso, o réu foi pessoalmente citado (ID 193221351, origem) e a resposta à acusação apresentada (ID 196554423, origem). Iniciada a instrução no dia 03/06/2024 (ID 198848129, origem) e encerrada em 1o/07/2024 (ID 202492633, origem). Na ocasião, a própria defesa do paciente solicitou a perícia no aparelho celular do acusado, o que foi deferido. Após cobrança pelo juízo de origem, o Instituto de Criminalística apresentou os laudos 67.570/2024 e 67.571/2024, referentes aos dois aparelhos celulares do paciente. No entanto, não foi possível a extração dos dados de ambos, pois um estava inoperante e o outro bloqueado por senha numérica. Na sequência, o impetrante peticionou na origem informando a senha do celular e insistindo na realização do exame pericial (ID 207305743). Assim, a autoridade coatora determinou a suspensão dos autos por 30 dias, a fim de se aguardar o resultado do laudo (ID 208022215). Encontra-se o feito, no momento, aguardando a juntada da referida diligência. Logo, não se verifica desídia do juízo na condução do processo. Ademais, verifica-se que o juízo a quo já encerrou a instrução do feito (1o/07/2024). Conforme a Súmula 52/STJ, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”, não havendo que se falar em mitigação do referido enunciado, pois o feito seguiu, até então, marcha processual regular. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. (...) 2. O prazo para instrução processual penal não se submete a rígidos critérios aritméticos, tendo como foco principal o princípio da razoável duração do processo, a ser aferido conforme particularidades de cada caso concreto. No caso, a instrução processual encontra-se encerrada, não havendo falar em constrangimento ilegal. (...) 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1887289, 0720323-76.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.)” “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal encerrada. Súmula n. 52 do STJ. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1850146, 0711822-36.2024.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.)” (grifos acrescidos) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator eventual